Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-25.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700689-25.2023.8.07.0002 RECORRENTE: TIAGO MOURÃO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida e ameaçada pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas por testemunha e por laudo pericial. 2. Inviável acolher o pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois, embora a briga tenha se iniciado em razão de uma discussão quanto a forma de educar a filha do casal, verifica-se que o réu agrediu a vítima para impor sua vontade e demonstrar superioridade física, configurando seu menosprezo à condição de mulher de sua ex-companheira. Ademais, merece destaque o fato de o acusado ter levado a vítima para o quarto com os braços para trás, em nítida conduta de dominação, para dar continuidade às agressões após ela ter dito que iria “denunciá-lo” à polícia. 3. Não deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, pois, cotejando as provas produzidas durante a instrução criminal, conclui-se que não foi provada a ocorrência de prévia e injusta provocação da vítima. E, ainda que se cogitasse da presença de provocações praticadas pela ofendida, no presente caso, verifica-se a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na conduta do acusado. 4. Deve ser mantida a análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, uma vez que os fundamentos são idôneos e lastreados em elementos concretos dos autos. 5. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis. 6. In casu, o acusado não confessou a prática do delito de ameaça, logo não deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu favor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o da Lei no 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento da pena-base do crime de lesão corporal qualificado em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, reduzindo a pena unificada de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 129, §§4o e 9o, do Código Penal, requerendo o afastamento da qualificadora referente ao crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao domínio de violenta emoção; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em relação ao crime de ameaça, tendo em vista a atipicidade do fato por ausência de temor à vítima; e c) artigo 59 do CP, insurgindo-se contra o critério utilizado para a exasperação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 59 e 129, §§4o e 9o, ambos do Código Penal; e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) verifica-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para fundamentar a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Vale ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os fatos dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Desse modo, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência (...). No caso dos autos, a vítima, na fase judicial, confirmou que o relacionamento lhe causou hipertensão e ansiedade. Portanto, é forçoso concluir que as consequências do delito em análise estão diretamente ligadas ao ciclo de violência doméstica perpetrado pelo recorrente, incluindo-se as agressões narradas no inicial acusatória e confirmadas durante a instrução criminal, extrapolando o resultado típico esperado da conduta. Assim, não assiste razão a Defesa quanto ao pleito de exclusão da análise desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, devendo ser mantidas nos termos da sentença” (ID 56972858). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se os seguintes julgados da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL LEVE NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182, STJ. REAPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7, STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIDADE DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. SÚMULA 542, STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182, STJ. Precedentes. II - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reapreciar as circunstâncias e consequências do delito para fins de fixação da pena-base, por ser inviável nesta via estreita o reexame de fatos e provas. Súmula n. 7, STJ. III - A não aplicação da suspensão condicional da pena se deu de forma fundamentada pelas instâncias de origem, com base na reincidência do agravante e no desvalor das circunstâncias judiciais negativas. Precedentes. IV - Na hipótese, há dispensa da designação de audiência preliminar para manifestação de vontade da vítima, uma vez que o crime pelo qual o recorrente foi condenado - artigo 129, § 9o Código Penal - é de ação penal pública incondicionada, nos termos da Súmula 542, STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.364.876/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003